Tribunal: TJDFT
Processo: 0744478-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744478-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE DE SOUZA BRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que analisou o pedido liminar, que ora transcrevo (ID 52591452): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52483765) interposto por ROSE DE SOUZA BRAZ contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 173116024 do processo de referência): 1. Gratuidade de justiça Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois os contracheques juntados aos autos (Ids 172294557, 172294559 e 172294560 - Pág. 1/3) demonstram que a autora não aufere renda líquida mensal superior à R$ 1.246,94. Cadastre-se o alerta. 2. Tutela de urgência para limitação das parcelas das dívidas descontadas em conta corrente ao percentual indicado na inicial Quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, não é possível limitar os descontos das parcelas ao percentual pretendido pela parte autora. Com efeito, não cabe o distinguishing referente ao Tema 1.085 do STJ, que considerou legítimo tais descontos, e que se aplica não apenas aos celetistas, mas também aos servidores públicos, como tem reconhecido a jurisprudência do TJDFT. Nas razões de decidir, levou-se em conta os efeitos que as limitações de descontos em conta corrente geram na realidade o superendividamento. De acordo com o STJ, a limitação dos descontos em conta corrente, por aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, não é instrumento adequando ao combate do endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor. Nos termos da tese firmada, haveria, no caso, uma indevida intervenção judicial nos contratos, e a solução do superendividamento requer que se confira também ao credor a possibilidade de renegociar o débito. Prestigia-se, ademais, a autonomia da vontade no momento de contratar Registre-se que em regra os descontos em conta corrente encontram-se amparados em cláusulas contratuais que os autorizam. Mesmo que a parte autora se disponha a depositar em juízo o valor que seria preservado com o pedido de limitação dos descontos mensais ao percentual indicado na inicial, a medida não se revela possível, pois contraria o entendimento da jurisprudência, e porque também é inteiramente incompatível com o procedimento de repactuação de dívidas, já que não contemplada nos arts. 104-A e 104-B do CDC. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Inconformada, narra a recorrente que ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento em face do Banco de Brasília S/A e outros, pugnando tutela de urgência para limitação dos descontos e a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que o benefício da gratuidade foi concedido, porém a limitação de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravante foi indeferida. Defende a urgência em razão da iminente possibilidade de perecimento do direito ou dano irreversível e que o princípio da autonomia privada está longe de ser absoluto em nosso sistema jurídico, pois deve respeito à função social do contrato, à boa-fé objetiva, à dignidade da pessoa humana, entre outros princípios. Menciona a Súmula 603 do colendo Superior Tribunal de Justiça como supedâneo para o argumento de que é vedado ao banco reter salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo contraído Requer a redução dos descontos mensais ao importe correspondente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, porque as retenções efetuadas diretamente no salário da requerente em valor superior àquele limite são considerados afrontosos à sua existência digna. A representação processual da agravante está contida no ID 172294553 e ausente a do agravado por falta de angularização da relação processual. Não foi anexado o comprovante do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Decisão publicada em 28.9.2023. Recurso interposto tempestivamente em 17.10.2023, uma vez que o prazo final é 23.10.2023. É o relato do essencial. Acrescente-se que o pedido liminar foi indeferido. Contrarrazões apresentadas pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. no ID 53687143, pugnando pelo desprovimento do recurso. O CARTÃO BRB S/A não ofereceu resposta, conforme a certidão de ID 53889883. É o relatório. Decido. Conheço do agravo, porquanto presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. Na ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, assim me pronunciei (ID 52591452): Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. De início, observa-se que a Súmula 603 do STJ, utilizada pela recorrente em seus argumentos, foi cancelada em 22.8.2018 (https://www.stj.jus.br/internet_docs/biblioteca/clippinglegislacao/Sumula_603_2018.pdf). Em relação aos nove empréstimos consignados e os onze mútuos na modalidade de desconto em conta corrente relatados na petição inicial de ID 172294550 dos autos de referência, não há dúvidas de que foram realizados mediante expressa autorização da mutuária, sendo, portanto, incabível atribuir ao Poder Judiciário o ônus de limitar os descontos em conta corrente, pois impor-se-ia ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação e gerar a restrição e o encarecimento do crédito para os consumidores em geral. A respeito dos mútuos consignados, verifico que, nos contracheques de março/2023, abril/2023, junho/2023, julho/2023 e agosto/2023 constam expressivos descontos com as rubricas “HORAS NÃO TRABALHADAS” e/ou “FALTA(S) MES ANTERIOR”, resultando em redução superior a cinco mil reais, o que, em princípio, retira a probabilidade do direito da recorrente. Nos meses de março e abril, essas rubricas de desconto perfizeram a quantia de R$ 4.345,06 (quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), em junho, de R$ 4.114,99 (quatro mil, cento e quatorze reais e noventa e nove centavos), em julho, de R$ 3.956,66 (três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e, em agosto, R$ 6.283,67 (seis mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos). Portanto, a situação apontada pela agravante está provavelmente atrelada ao excesso de descontos por “horas não trabalhadas” e “faltas no mês anterior”, conforme consta dos demonstrativos de pagamento, e não à eventual ilegalidade dos contratos de empréstimo consignado. Deixou a consumidora de comprovar a necessidade de redução dos descontos mensais ao importe correspondente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta. abatidas as verbas compulsórias, uma vez que os descontos consignados efetuados diretamente no salário da requerente, em princípio, foram realizados de acordo com a margem consignável da mutuária, tanto assim que este limite não foi completamente exaurido em todos os holerites colacionados aos autos. Já na modalidade desconto em conta corrente, os critérios jurídicos foram expostos no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 do STJ, que consignou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Transcreva-se a ementa do mencionado precedente: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTACORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (grifo nosso) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) Como destacado no precedente, a solução está na conscientização do devedor para que realize o “crédito responsável” e deixe de assumir compromisso além da sua capacidade financeira, a fim de não comprometer o seu mínimo existencial. Ante a ausência de prova quanto à ilegalidade dos empréstimos, aguarde-se a realização de audiência conciliatória, nos moldes do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Faz-se necessário, em juízo incipiente próprio desta etapa processual, aguardar o devido processo legal, com respaldo no contraditório e na ampla defesa. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. (...) (g.n.) Os fundamentos externados na decisão que apreciou o pedido liminar, por si sós, são suficientes a direcionar o julgamento da questão de fundo do presente agravo, mormente em se considerando que não vieram aos autos elementos outros, aptos a me demoverem do raciocínio nela contido. Não havendo dúvidas de que inexiste ilegalidade nos empréstimos e de que a solução está na conscientização da devedora para que realize o crédito responsável, a fim de que não assuma dívidas além da capacidade financeira, deve ser confirmado o indeferimento do pedido de redução dos descontos mensais na quantia correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Colha-se mais um entendimento deste colendo Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE TRINTA POR CENTO (30%) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085, DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a dificuldade financeira da agravante, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência por ela declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente. 4. Se os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, legítimos e aptos a serem executados na integralidade, mostram-se válidos os descontos sem limitação na conta corrente, relativos a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (g.n.) (Acórdão 1781155, 07038940520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; No caso, o Tema Repetitivo 1.085 do STJ consignou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando inserto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador